Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-40.2022.8.11.0021
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000170-40.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI BATISTA FRUTUOZO - CPF: 277.058.621-15 (RECORRIDO), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos autos permite, sem qualquer adminículo de dúvida, reconhecer a relação jurídica e, consequentemente, a legitimidade dos descontos.

Relação jurídica comprovada por meio do contrato virtual acompanhado do aceite digital, fotografia tipo
selfie
e comprovante de depósito do valor do contrato em conta bancária de titularidade da parte recorrida.

Prova dos autos robusta em apontar a existência da relação jurídica e bem assim do débito dela originado.

Ato ilícito que não se configura.

Dano moral que não se sustenta.

Sentença que merece reforma com base na prova produzida nos autos.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Diante do exposto, sugiro que, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, se JULGUE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, para:

I) converter a tutela provisória em definitiva, determinando-se à parte ré que suspenda, terminantemente, as cobranças decorrentes do contrato n. 010112217448;

II) julgar procedente o pedido declaratório de inexistência de débito, declarando-se inexistente o contrato de empréstimo discutido nos presente autos;

III) julgar procedente o pedido de repetição do indébito, condenando-se a ré a restituir ao requerente, em dobro, as quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário do requerente, incidindo-se correção monetária pelo INPC e juros de mora, ambos a partir do desembolso;

IV) condenar a demandada ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que a cobrança objeto dos autos decorre de relação contratual que teria sido comprovada por meio da documentação juntada aos autos por ocasião da apresentação de sua contestação.

Pede ao final a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial e, subsidiariamente, que seja afastada a condenação à restituição na forma dobrada e que e a redução do montante fixado a título de dano moral.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023